Tribunal: TJMT
Processo: 1010998-22.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010998-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS GONCALVES - CPF: 027.089.758-54 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), BRUNA BEATO DE MICHELI - CPF: 027.490.661-90 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.
TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
NEGATIVA

DE
EMISSÃO DOS BOLETOS.

SUPOSTO CONDICIONAMENTO À RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS ESTRANHAS AO CONTRATO.
RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS. POSSIBILIDADE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação de Consignação em Pagamento, deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas de financiamento imobiliário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau não podem ser conhecidas em agravo de instrumento, sob pena de configurar indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.
Admite-se, em tutela de urgência, o depósito integral das parcelas quando demonstrados impedimentos injustificados, atribuídos à própria credora, para o pagamento pelas vias ordinárias.

5.
A condenação por litigância de má-fé pressupõe a demonstração inequívoca de dolo processual, não se configurando pelo mero exercício do direito de recorrer, ainda que com teses que se revelem improcedentes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo Interno julgado prejudicado. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

Tese de julgamento
:
“
1. Configura-se a probabilidade do direito para autorizar a consignação em pagamento quando há indícios de que o credor condicionou o recebimento das prestações de financiamento imobiliário à renegociação de dívidas estranhas ao contrato.

2. A análise de matérias, sem prévia manifestação do juízo de origem caracteriza indevida supressão de instância. 3. O exercício do direito de recorrer, desprovido de prova inequívoca de dolo processual, não enseja condenação por litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 335, I; CPC,
arts
. 80, 300 e
542.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
RAI 10288000420248110000, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Pub. 25/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGL
I
ZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo
de
I
nstrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que
,
na
Ação de Consignação em Pagamento n.º 1003500-43.2026.8.11.0041, ajuizada por ANTONIO MARCOS GONÇALVES, deferiu o pedido liminar para autorizar o depósito judicial da parcela vencida e das vincendas de contrato de financiamento imobiliário
, enquanto perdurar a recusa ou resistência da instituição financeira em receber o pagamento diretamente
.

O agravante
suscita
, preliminarmente,
a ausência de interesse de agir do
a
gravado,
sob o argumento de que a consignação em pagamento exige prova de recusa injustificada do credor, o que não teria sido demonstrado, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, afirma inexistirem os pressupostos da consignação, pois a própria inicial relata a celebração de renegociação e o pagamento da primeira parcela, o que indicaria a regularidade da relação contratual e afastaria a alegada resistência ao recebimento.

Alega, ainda, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, diante da inexistência de prova de conduta irregular do banco.

Ao final, requer o provimento do recurso para, preliminarmente, extinguir a ação por ausência de interesse de agir ou,
subsidiariamente
, revogar a tutela de urgência (ID 353080372).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 355272355).

Contraminuta pelo não provimento do recurso (ID

361940394
)
.

Posteriormente, o banco interpôs agravo interno contra a decisão liminar
(ID 360580862)
,
com c
ontraminuta
apresentadas pelo agravado

(
ID
366172886
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGL
I
ZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
recursal
reside em verificar se a decisão que autorizou o Agravado a efetuar o depósito judicial das parcelas do seu financiamento imobiliário deve ser mantida.

O agravante dedica parte substancial de suas razões recursais às teses de inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir, pleiteando a extinção do processo sem resolução de mérito. Tais matérias, contudo, não podem ser conhecidas por esta instância revisora neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

Compete ao juízo
a quo
, em momento oportuno, analisar as preliminares que vierem a ser arguidas em contestação. Portanto, o recurso não deve ser conhecido nestes pontos.

Quanto ao mérito, a
tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, em um juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, ambos os requisitos est
ão
presentes.

No que tange à p
lausibilidade do direito
, a ação de consignação em pagamento é o instrumento processual adequado para o devedor que, desejando adimplir sua obrigação, encontra resistência injustificada por parte do credor, conforme dispõe o art. 335, I, do Código Civil.

Constam nos autos provas, como capturas de tela de conversas e gravação de áudio (ID 361946860 e 361946863)
,
que indicam que o
a
gravado, após quitar a primeira parcela da dívida repactuada, encontrou obstáculos para obter o boleto da
s
parcela
s
subsequente
s
.
Tais documentos
sugerem que a instituição financeira teria condicionado a continuidade dos pagamentos do financiamento imobiliário a uma "renegociação coordenada" ou global de todas as dívidas do cliente
. Tal prática, em princ
ípio
, configura recusa injustificada.

De outra parte, o perigo de dano reside no fato de que o contrato em questão possui garantia de alienação fiduciária sobre o imóvel.

Por fim, não se verifica o alegado
periculum in mora inverso,
pois o depósito judicial das parcelas garante que os valores devidos fiquem à disposição do juízo, devidamente atualizados, resguardando o crédito da instituição financeira.

Ademais, o art. 545, § 1º, do CPC, faculta ao credor o levantamento da quantia depositada, liberando parcialmente o devedor e permitindo que o processo prossiga apenas quanto à controvérsia remanescente.

Logo, o depósito judicial protege os interesses de ambas as partes enquanto se discute o mérito da recusa.

Sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DE CREDOR EM RECEBER PARCELAS
VENCIDAS.
DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA, objetivando a reforma de decisão que, na Ação de Consignação em Pagamento ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de consignação de parcelas vencidas e autorizou o levantamento do depósito pela autora. A agravante firmou com o agravado contrato de financiamento sob garantia de alienação fiduciária, tendo inadimplido duas
parcelas.
Ao tentar pagar as parcelas em atraso, a agravante teve o pagamento recusado pelo agravado, que condicionou a quitação ao pagamento de todos os contratos entre as partes, no valor total de R$ 233.560,00, levando-a a ajuizar a ação de consignação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o depósito judicial das parcelas vencidas em ação de consignação em pagamento, diante da recusa do credor em receber as quantias devidas; (
ii
) determinar se a decisão que indeferiu a consignação e autorizou o levantamento do depósito pela autora deve ser
reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O depósito judicial das parcelas vencidas constitui requisito da petição inicial em ação de consignação em pagamento, conforme o art. 542, I, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível para o prosseguimento do procedimento especial. O indeferimento do pedido de consignação, sob alegação de ausência de provas da relação jurídica e recusa injustificada, equivale ao indeferimento da petição inicial e impede o regular andamento do procedimento
especial.
A recusa injustificada do credor em receber o pagamento constitui matéria de defesa a ser apresentada na contestação, conforme o art. 544, I, do CPC, não configurando motivo suficiente para o indeferimento do pedido inicial de consignação.

A concessão do depósito judicial das parcelas vencidas não causa prejuízo ao credor, pois o depósito não possui efeito liberatório imediato, devendo-se aguardar o julgamento do mérito da ação de consignação.

IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É cabível o depósito judicial das parcelas vencidas em ação de consignação em pagamento, mesmo diante da recusa do credor em receber as quantias devidas, como pressuposto para o prosseguimento do procedimento especial, nos termos do art. 542 do CPC. A recusa do credor em aceitar o pagamento pode ser discutida em contestação, não sendo suficiente para o indeferimento liminar da
consignação
.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 539, 542 e 544.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2150262-93.2021 .8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior,
j .
22/09/2021; TJ-RJ, AI nº 00715135720228190000, Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso, j. 09/03/
2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10288000420248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Por tais razões, mantenho a decisão liminar que autorizou o depósito integral das parcelas, enquanto persistir a alegada impossibilidade de pagamento por meio convencional.

Por fim, ausente a prova da intenção deliberada de falsear a verdade ou de usar o processo para fins ilegais, indefiro o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé.

Diante d
o expo
sto,
CONHEÇO PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida,
NEGO

PROVIMENTO
.

Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento por este Colegiado,
julgo prejudicado o
Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026